Tribunal: TJPA
Processo: 0817969-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817969-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OTAVIO HENRIQUES RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: PAULO SERGIO LOPES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817969-62.2022.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: OTÁVIO HENRIQUE RODRIGUES JÚNIOR

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA Nº 1.746, THIAGO LIMA DE SOUZA – OAB/PA 17623, MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA – OAB/PA 19150, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO: PAULO SERGIO LOPES GONÇALVES

ADVOGADO: VINISCIO GOMES DE CARVALHO – OAB/PA 31543

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou contradição que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2.
Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC;

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
OTAVIO HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR
contra o Acórdão de Id. 14238581, prolatado pela
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

O agravo de instrumento atacou decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação de Despejo de nº 0842312-92.2022.8.14.0301, que deferiu a antecipação da tutela requerida pelo autor, ora embargado, e determinou a desocupação de imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O recurso foi conhecido e provido em parte, tão somente para determinar que o Juízo de primeiro grau condicione o deferimento da liminar de despejo à prestação de caução na forma do art. 59, § 1º da Lei de Locações.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 14392933) alegando a existência de omissão quanto à extinção da locação em virtude da promessa de compra e venda do imóvel firmada entre as partes, impossibilitando a ação de despejo.

Arguiu, também, a existência de omissão quanto à ausência de inventário dos bens deixados por Ana Jandira Lopes Gonçalves, não se sabendo se existem outros herdeiros que fariam jus ao imóvel em questão, de modo que a legitimidade para propor eventual ação de despejo seria do espólio.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e proceder ao prequestionamento dos arts. 421, 425, 1784 e 1791 do Código Civil, bem como do art. 10º da Lei nº 8.245/91.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 14415034) requerendo o desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do recorrente.

Quanto à suposta extinção da locação pela celebração de contrato de promessa de compra e venda do imóvel entre as partes, tal argumento não foi aduzido nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 11795395), de forma que não há omissão do acórdão.

Quanto à alegada ausência de legitimidade ativa do embargado para a Ação de Despejo, o argumento foi expressamente apreciado no voto da relatora, que entendeu pela legitimidade do herdeiro da proprietária anterior do imóvel, não sendo fato impeditivo a ausência de inventário, tampouco havendo hipótese de litisconsórcio ativo necessário com os demais proprietários.

Ademais, é entendimento pacífico do STJ que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2024